Tribunal: CARF
Processo: 16327.720131/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720131/2009-19
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.528 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
BANCO ITAUCARD S.A SUCESSOR POR INCORPORAÇÃO DO BANCO
FININVEST S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/08/2008
PLR.
COMISSÕES
PARITÁRIAS.
NÃO
PARTICIPAÇÃO
DE
REPRESENTANTE DO SINDICATO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
A ausência de membro do sindicato representativo da categoria nas comissões
constituídas para negociar o pagamento de PLR implica descumprimento da lei
que regulamenta o benefício e impõe a incidência de contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos a esse título.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecília Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci, Ana Cláudia Borges
de Oliveira (suplente convocada) e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720131/2009-19
Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.528 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720131/2009-19

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto por BANCO ITAUCARD S/A em face
do Acórdão no 2401-002.835, proferido na Sessão de 22 de janeiro de 2013, que deu provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do dispositivo a seguir:
Acordam os membros do colegiado, Por unanimidade de votos: I) rejeitar o pedido de
sobrestamento do julgamento; e II) negar provimento ao recurso.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/08/2008
SOBRESTAMENTO
DO
JULGAMENTO
DISCUSSÃO
NO
STF
DESNECESSIDADE
Somente devem ser sobrestados, nos termos do art. 62A, § 1.o, do RI CARF, os
processos cuja matéria tenha esteja em discussão no Supremo Tribunal Federal sob o
rito do art. 543B do Código de Processo Civil.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS.
Os pagamentos de verbas à título de PLR que descumprem os requisitos previstos na
Lei 10.101/2000 devem sofrer a incidência de contribuições previdenciárias, devendo
ser excluídos do levantamento apenas os valores que cumpriram as determinações da
referida norma legal.
A contribuinte opôs Embargos de Declaração nos quais apontou omissão no
Acórdão Recorrido. O recurso foi provido, ensejado a prolação do Acórdão de Embargos no
2401-005.388, em 03 de abril de 2018, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/08/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constatada a ocorrência de omissão ou contradição na decisão embargada, deve ser
dado provimento aos embargos de declaração com vistas a sanear tais incorreções.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUCESSÃO. RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA.
A sucessora é responsável pelos créditos tributários de responsabilidade da sucedida,
decorrentes de fatos geradores ocorridos até a data da incorporação, mesmo que o
crédito tributário tenha sido constituído em data posterior.
Tanto o tributo quanto as multas a ele associadas pelo descumprimento da obrigação
principal fazem parte do patrimônio da empresa incorporada que se transfere à
incorporadora, de modo que a sua cobrança não pode ser cingida (Recurso Especial no
923.012/MG, julgado na sistemática dos recursos repetitivos).
O Recurso visa rediscutir a seguinte matéria: PLR - Celebração do acordo sem a
presença do Sindicato.
Em exame preliminar de admissibilidade, a Presidente da 4a Câmara, da 2a Seção
do CARF deu seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a contribuinte aduz, em síntese, que tentou fazer com
que o sindicato participasse da Comissão de Negociações, notificando-o, conforme comprovado
por meio de cartas dirigidas ao Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de
são Paulo, Osasco e Região e à Confederação Nacional dos Bancos, fato que teria sido
Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.528 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720131/2009-19

reconhecido pelo próprio Acórdão Recorrido; que a Recorrente cumpriu com a obrigação legal
de notificar o sindicato, e não poderia ser punida pela negligência deste; que a desconsideração
do PPR atenta contra os próprios interesses dos empregados, pois configura desincentivo para a
concessão da Participação nos Lucros e Resultados, sendo um contrassenso punir os empregados
pela negligência de seu próprio sindicado; que o CARF tem decidido no sentido de afastar a
responsabilidade da empresa quando o sindicato é devidamente convocado; que a ausência do
sindicado não inquina de invalidade os trabalhos da Comissão de Negociação, uma vez que tal
representação seria apenas mais um voto no âmbito da Comissão de Negociações; que no caso a
PLR foi devidamente negociada entre empregador e empregados e seu pagamento efetuado nos
termos do quanto firmado entre as partes.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais propugna pela
manutenção do Acórdão Recorrido com base, em síntese nas seguintes considerações: que o
inciso I, § 2o do art. 2o, da Lei no 10.101, de 2000 é clara quanto à exigência da participação do
representante indicado pelo Sindicato da categoria do empregado na negociação; que não se trata
de uma faculdade, mas de norma cogente; que no caso não houve a participação do representante
sindical nas negociações, encontrando-se o pagamento a título de PLR em descompasso com a
legislação de regência, não podendo a contribuinte se valer do benefício legal atinente à
incidência de contribuição previdenciária.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, conforme relatado acima, a matéria em discussão é a incidência
de contribuições previdenciárias sobre valores pagos a empregados a título de Participação nos
Lucros e Resultados - PLR, sem que tenha havido a participação de representante do sindicato
dos trabalhadores representativo da categoria, em Comissão de Negociação instituída para
definição dos critérios necessários à percepção do benefício.
A matéria não é nova neste Colegiado, que já a enfrentou por diversas
oportunidades. Cito, por exemplo, os recentes Acórdãos, nos 9202-008.333, 9202-008.332, 9202-
008.331 e 9202-008.335, proferidos na Sessão de 11/11/2019. Eis a ementa do primeiro deles.
PLR.
NEGOCIAÇÃO.
PARTICIPAÇÃO
DO
SINDICATO.
RECUSA.
COMUNICAÇÃO
À
AUTORIDADE
COMPETENTE.
OBRIGAÇÃO
DO
EMPREGADOR.
Tendo o ente sindical se recusado a participar das negociações para pagamento da
participação nos lucros, deve o empregador comunicar tal recusa ao Ministério do
Trabalho, para adoção das providências legais cabíveis.
PLR. COMISSÃO PARITÁRIA. AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE SINDICAL.
IMPOSSIBILIDADE.
A ausência de membro do sindicato representativo da categoria nas comissões
constituídas para negociar pagamento de PLR implica descumprimento da lei que
regulamenta o benefício e impõe a incidência de Contribuições Previdenciárias sobre os
valores pagos a esse título.
Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.528 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720131/2009-19

GRATIFICAÇÃO ESPONTÂNEA. NATUREZA SALARIAL.
A gratificação paga por ocasião da admissão ou da demissão do empregado pressupõe a
contraprestação pelo trabalho, portanto a sua natureza é salarial, ausente a comprovação
de que enquadrar-se-ia em uma das exceções legais
De fato, o art. 22, inciso I do caput, da Lei no 8.212, de 1.991, em conformidade
com o que estabelece o art. 195, da Constituição Federal, especialmente os seus incisos I e II
estabeleceu a base de cálculo das contribuições de empregadores para o Regime Geral de
Previdência Social, nos seguintes termos:
Art. 22. [...]
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
(destaquei)
Já o art. 28 do mesmo diploma legal confirma essa generalidade da base de
incidência da Contribuição Social ao estabelecer o conceito de salário-de-contribuição.
Pois bem, é inequívoco que os valores pagos pelo empregador a título de
Participação nos Lucros e Resultados – PLR objetivam retribuir o trabalho, na forma de um
prêmio pelo esforço adicional empreendido pelo empregado. É fácil concluir, portanto, que os
valores pagos a título de PLR integram, em regra, o conceito de salário-de-contribuição.
A Constituição Federal (art. 7o, XI), todavia, ao elencar os direitos dos
trabalhadores referiu-se à participação nos lucros e resultados, “desvinculada da remuneração”,
“conforme definido em lei”.
Em cumprimento a esse dispositivo constitucional, a art. 28 previu a exclusão dos
pagamentos a título de PLR do conceito de salário-de-contribuição. Confira-se
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição:
[...]
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica.
[...] (destaquei)
A Regulamentação do art. 7o, XI da Constituição Federal ocorreu coma edição da
Medida Provisória no 794, de 29 de dezembro de 1.994, convertida na Lei no 10.101, de 2.000.
Somente a partir da sua regulamentação o referido dispositivo constitucional passou a ter
eficácia. Antes disso, eram sujeitos à Contribuição social os valores pagos a título de PLR,
conforme entendimento firmado pelo supremo Tribunal Federal, a saber:
RE393764 AgR /RS-RIO GRANDE DO SUL AG.REG.NO RECURSO EXTRA
ORDINÁRIO Relator(a): Min. ELLEN GRACIE Julgamento: 25/11/2008 Órgão
Julgador: Segunda Turma
Ementa DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS.
ART. 7o , XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL MP 794/94.
Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.528 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720131/2009-19

1. A regulamentação do art. 7o , inciso XI, da Constituição Federal somente ocorreu
com a edição da Medida Provisória 794/94.
2. Possibilidade de cobrança dá contribuição previdenciária em período anterior à
edição da Medida Provisória 794/94.
Decisão
A Turma, por votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo, nos termos do
voto da Relatora. Ausente, licenciado, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. 2o Turma,
25.11.2008.
RE 398284 / RJ - RIO DE JANEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. MENEZES DIREITO
Julgamento: 23/09/2008
Órgão Julgador: Primeira Turma
Ementa. Participação nos lucros. Art. 7o, XI, da Constituição Federal. Necessidade de
lei para o exercício desse direito.
1. O exercício do direito assegurado pelo art. 7°, XI, da Constituição Federal começa
com a edição da lei prevista no dispositivo para regulamentá-lo, diante da imperativa
necessidade de integração.
2. Com isso, possível a cobrança das contribuições previdenciárias até a data em que
entrou em vigor a regulamentação do dispositivo.
3. Recurso extraordinário conhecido e provido.
Pelo entendimento do STF, em regra incidia Contribuição Social Previdenciária
sobre os valores pagãos a título de PLR, até a edição da norma regulamentadora, a qual, por
óbvio, deve ser observada como condição para a efetividade dos direitos e deveres relacionados
com instituto regulamentado, dentre eles a incidência ou não da Contribuição social
Previdenciária.
Pois bem, a Lei no 10.101/2000, desde a sua redação original, ao tratar das
negociações entre trabalhadores e empregadores com vistas ao pagamento de PLR estabeleceu
duas possibilidade: Acordo, Convenção Coletiva, ou por meio de comissão constituída por
representantes do empregador e dos empregados, sendo que, neste caso, com a necessária
participação do sindicato representativo dos trabalhadores. Confira-se:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo. (destaquei)
Embora o referido dispositivo tenha sido alterado posteriormente pela Lei no
12.832, de 2013, a nova redação manteve a obrigatoriedade da participação do representante
sindical na Comissão de Negociação. Veja-se:
Art. 2o. [...]
[...]
I – comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação dada pela
Lei no 12.832, de 2013) (destaquei)
Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.528 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720131/2009-19

No presente caso é incontroverso que não houve participação de representante do
sindicato dos trabalhadores na Comissão de Negociação que ajustou os termos para o pagamento
de PLR, tendo sido descumprido, portanto, o inciso I do art. 2o da Lei no 10.101/2000.
O fato alegado pela Recorrente de o Sindicato ter sido convidado a participar da
Comissão, mas não ter mandado representante, em nata muda o fato de que houve efetivo
descumprimento do estabelecido em lei, que se refere à efetiva participação do representante
sindical e não ao seu mero convite. Não consta da Lei no 10.101, de 2000 ou de qualquer outro
dispositivo legal, dispensa da participação do representante sindical na negociação das regras
para pagamento de PLR.
A alegação do contribuinte de que houve recusa do sindicato em participar das
negociações também não socorre a recorrente, por um outro motivo. É que a Lei no 5.452, de
1.943 (CLT) é categórica quanto à proibição de recusa do sindicato em participar de negociação
coletiva, definindo providências a serem adotadas caso se verifique tal recusa, providências essas
que não foram implementadas pelo contribuinte. Vejamos:
Art. 616 - Os Sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais e as
emprêsas, inclusive as que não tenham representação sindical, quando provocados, não
podem recusar-se à negociação coletiva. (Redação dada pelo Decreto-lei no 229, de
28.2.1967)
§ 1o Verificando-se recusa à negociação coletiva, cabe aos Sindicatos ou emprêsas
interessadas dar ciência do fato, conforme o caso, ao Departamento Nacional do
Trabalho ou aos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social, para
convocação compulsória dos Sindicatos ou emprêsas recalcitrantes. (Incluído pelo
Decreto-lei no 229, de 28.2.1967)
§ 2o No caso de persistir a recusa à negociação coletiva, pelo desatendimento às
convocações feitas pelo Departamento Nacional do Trabalho ou órgãos regionais do
Ministério de Trabalho e Previdência Social, ou se malograr a negociação entabolada, é
facultada aos Sindicatos ou emprêsas interessadas a instauração de dissídio coletivo.
(Incluído pelo Decreto-lei no 229, de 28.2.1967)
§ 3o - Havendo convenção, acordo ou sentença normativa em vigor, o dissídio coletivo
deverá ser instaurado dentro dos 60 (sessenta) dias anteriores ao respectivo termo final,
para que o novo instrumento possa ter vigência no dia imediato a esse termo. (Redação
dada pelo Decreto-lei no 424, de 21.1.1969)
§ 4o - Nenhum processo de dissídio coletivo de natureza econômica será admitido sem
antes se esgotarem as medidas relativas à formalização da Convenção ou Acordo
correspondente. (Incluído pelo Decreto-lei no 229, de 28.2.1967)
Não basta, portanto, a alegação de que o sindicato não atendeu ao convite para
participar das negociações para que a participação do sindicato, prevista em lei, seja
simplesmente ignorada. A participação do sindicato não é faculdade, mas de uma imposição
legal e a desobediência a essa cláusula é suficiente para descaracterizar o plano próprio de
previdência.
Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.528 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720131/2009-19

Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital